Tribunal: TJMT
Processo: 8014417-56.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014417-56.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALINA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 035.820.201-93 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8014417-56.2017.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE

POCONÉ

Recorrente(s):

GONÇALINA GRAZIELA DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS UNILATERIAIS -
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA EM JUÍZO – COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
- JUNTADA DE ÁUDIO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso, ainda mais em contrarrazões, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, mormente quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e relatório de chamadas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a contratação e a origem dos débitos, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se comprovado que a inscrição prévia fora discutida em juízo e declarada sua ilegitimidade, afasta-se a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixada
segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão, ao argumento de comprovação da contratação mediante a juntada de telas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REVOGO
a liminar outrora concedida e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não houve comprovação da contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando a juntada de áudio para comprovar a contratação e, no mérito pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. A parte Recorrida entende demonstrada a relação jurídica com base em telas internas com registro de pagamentos e relatórios de chamadas, no entanto, tais documentos não estão lastreados em contrato.

As telas com histórico de pagamentos e relatórios de chamadas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

Esclareço que houve a comprovação pela parte promovente em sede de impugnação que a restrição prévia realizada pelo Banco Bradesco fora discutida nos autos no 8010395- 52.2017.8.11.0028, inclusive com a declaração de inexistência do referido débito, cuja sentença transitou em julgado em 25/10/2019, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ no presente caso.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, devem ser fixados do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 123,29 (cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020